Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS ACOMPANHADO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONTA CONJUNTA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS CORRENTISTAS PELO SALDO DEVEDOR.
I. À luz do que prescreve o artigo 700, caput, do Código de Processo Civil, contrato de adesão a produtos e serviços bancários acompanhado de faturas de cartão de crédito e demonstrativo do débito constituem “prova escrita sem eficácia de título executivo” hábil a respaldar o ajuizamento de ação monitória.
II. Em se tratando de “conta conjunta solidária” em que a solidariedade passiva é convencionada de modo expresso, ambos os correntistas respondem pelo saldo devedor oriundo de operações bancárias contempladas no contrato.
III. Apelação conhecida e desprovida.